Tribunal: TJDFT
Processo: 0739903-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739903-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO VIANNA CABRAL PUCCI AGRAVADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO VIANNA CABRAL PUCCI contra certidão de pagamento de custas finais publicada nos autos do processo 0721675-09.2024.8.07.0020, em que se pretende, em suma, a dispensa de pagamento das custas financeiras, ao fundamento de incapacidade financeira para arcar com os custos do processo. Pelo despacho de ID. 76861663, foi oportunizado ao agravante que se manifestasse sobre a utilidade-cabimento do presente agravo de instrumento, contudo, o recorrente quedou-se inerte, conforme certificado ao ID. 77283567. É que há pra relatar. Decido. Consoante o art. 932, I e III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, III, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Por sua vez, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). No caso concreto, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, uma vez que o art. 1.015 do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, de sorte que, não versando sobre uma das hipóteses previstas no citado art. 1.015 o recurso apenas pode ser interposto contra decisões interlocutórias que possam causar à parte dano irreparável ou de difícil reparação. A certidão impugnada não constitui ato judicial de natureza decisória, mas mero ato de expediente, destinado a dar cumprimento ao que restou decidido nos autos originários. Assim, não se enquadra no rol de decisões passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil. No mais, observa-se que, nos autos principais, foi expressamente indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, decisão essa que também foi alcançada pelo trânsito em julgado. Dessa forma, a exigência de recolhimento das custas finais decorre de imposição legal (Provimento Geral da Corregedoria Aplicada aos Juízes e Ofícios Judiciais) e da própria coisa julgada, não sendo possível rediscutir a matéria nesta via recursal. Feitas essas considerações, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem, inclusive para que seja incluído o valor pertinente ao preparo nas custas finais. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator